Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PENA DE 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. CABÍVEL REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo o depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Tratando-se de condenado a 8 anos de reclusão, primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional inicial semiaberto é o mais adequado, nos termos do artigo 33, §2°, b, do Código Penal.
4. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia e reiterada pela Assistência de acusação, bem como fixada em quantia razoável, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, de regra, à ofensa aos atributos da personalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.